Tribunal: TJDFT
Processo: 0712868-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712868-74.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA LUISA PEREIRA TEIXEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EC N. 103/19. CUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM APOSENTADORIA. REDUTOR. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. 2. No caso concreto, a concessão de pensão por morte está sujeita às regras da EC n. 103/2019, pois o instituidor da pensão faleceu em momento posterior à sua vigência. 3. Malgrado o art. 24, § 1°, II, da EC n. 103/2019 não vede a cumulação dos proventos de aposentadoria com a pensão por morte, impõe que seu beneficiário receba o valor integral do benefício mais vantajoso e de apenas uma parte do menos vantajoso, consoante os redutores previstos no § 2°. 4. Apelação não provida. Unânime. No especial, a recorrente alega violação aos artigos 118, da Lei 8.112/1990, 5o, parágrafo único, da Lei 3.373/1958 c/c Lei 6.782/1980, ao argumento de ser possível a cumulação de proventos, tanto em atividade como também por ocasião da inatividade dos servidores. Verbera que a atividade de professor seria acumulável com outros cargos públicos, razão pela qual entende ser viável a cumulação do benefício de aposentadoria da recorrente relativa à atividade de magistério com os proventos da pensão de seu marido, tendo em vista que a recorrente se encontra em inatividade. Defende que deve receber integralmente a pensão por morte e a aposentadoria na hipótese de cumulação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TRF1, do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera infringência ao artigo 5o, inciso XXXVI, e 37, inciso XVI, ambos da Constituição Federal, ao argumento de ser permitida a acumulação de proventos em casos específicos, como o de dois cargos de professor. Requer a inversão do ônus sucumbencial, com majoração dos honorários recursais, bem como que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe da Silva Cunha Alexandre, OAB/DF 41.028. Em contrarrazões, o recorrido também pugna a majoração dos honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O apelo especial merece seguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 118, da Lei 8.112/1990, e 5o, parágrafo único, da Lei 3.373/1958 c/c Lei 6.782/1980, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 37, inciso XVI, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, em relação ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas em nome do causídico Felipe da Silva Cunha Alexandre, OAB/DF 41.028. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027